Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO SIMPLES, INTEMPESTIVIDADE. PREPARO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que agravo interno diante de decisão que negou seguimento ao recurso de apelação por intempestividade no recolhimento dos preparos. 1.1. Nas razões do agravo interno, os recorrentes pugnam pela reconsideração da decisão ou que o Colegiado reconheça a tempestividade recursal para determinar o regular processamento do feito. Em pedido alternativo, requerem a devolução do prazo com intimação pessoal dos agravantes. Argumentam que, no recurso de apelação, asseveraram não terem condições de pagar as custas e honorários processuais, por serem hipossuficiente, aduzindo que, na inicial fizeram a comprovação da referida hipossuficiência.
2. De acordo com os autos, os agravantes formularam pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação. No entanto, não juntaram qualquer comprovação de suas alegações e não efetuaram o preparo. 2.1. Por meio do despacho, os apelantes foram intimados, no prazo de 5 dias, para comprovarem hipossuficiência, o qual deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. 2.2. Conclusos os autos, verificou-se que os apelantes recolheram o preparo simples, intempestivamente. 2.3. Em novo despacho, os apelantes foram intimados para, no prazo de 5 dias úteis, recolherem o valor que faltava para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. 2.4. Os apelantes novamente deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. E somente em 18/03/22, efetuaram o preparo complementar intempestivamente, sobrevindo a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso dos autores, nos termos do art. 1007 do CPC.
3. Insta consignar que, ao contrário do que relatam em suas razões, não foi requerido o benefício da gratuidade de justiça na inicial, uma vez os autores recolheram as custas iniciais. 3.1. Desse modo, não há justa causa hábil a justificar o descumprimento do prazo para o recolhimento do preparo. 3.2. Destaque-se ainda que o entendimento adotado na decisão agravada não contraria o princípio da instrumentalidade das formas, arts. 188 e 277 do CPC, o qual não alberga o comportamento desidioso da parte quanto à prática dos atos que lhe incumbem no processo.
4. Agravo interno improvido.